Tribunal: TCU
Processo: 023.204/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, constante do Fiscobras 2016, realizada nas obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ, pertencentes à rodovia BR-040/MG/RJ, em fase de exame do cumprimento de determinações expedidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, constante do Fiscobras 2016, em que, na atual fase processual, se examina a implementação das medidas consignadas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário , nos termos do art. 31, III, da Resolução TCU 280/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 120, inciso II, da Lei 13.898/2019 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter a classificação de graves com recomendação de paralisação (IG-P) para as seguintes irregularidades: 9.1.1. sobreavaliação do valor do reequilíbrio econômico-financeiro no fluxo de caixa marginal decorrente de superestimativa de alíquota de IRPJ e CSSL, e da base de cálculo desses tributos; 9.1.2. sobrepreço no orçamento da obra; 9.1.3. projetos básico e executivo desatualizados e deficientes; 9.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que subsistem os indícios de irregularidades graves do tipo IG-P apontados no empreendimento Nova Subida da Serra de Petrópolis, objeto do 12o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-138/95-00, relativo ao trecho da BR-040/RJ concedido à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora- Rio S/ A - CONCER, com potencial dano ao erário de R$ 276.922.657,93, e que seu saneamento depende da adoção, pelo órgão gestor, das medidas elencadas no item 9.2 e 9.3 do Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia da deliberação, do voto condutor e do relatório à (ao): Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; Deputado Hugo Leal; 1a Vara da Justiça Federal de Petrópolis/RJ; Procuradoria da República em Petrópolis/RJ; Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e à Comissão de Viação e Transportes, ambas da Câmara dos Deputados; à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle e à Comissão de Serviços de Infraestrutura, ambas do Senado Federal; e à 3a Câmara - Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal.